Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703175-46.2024.8.07.0002 RECORRENTE: DEIVID ALVES PRIMO RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de alienação fiduciária, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do autor, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O autor, não signatário do contrato, alegou possuir legitimidade ativa por ser o real possuidor do veículo e responsável pelos pagamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor, na condição de terceiro que detém a posse do veículo e efetua os pagamentos do financiamento, possui legitimidade ativa para pleitear a revisão do contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira e terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de alienação fiduciária vincula apenas as partes contratantes, sendo necessária a anuência do credor fiduciário para qualquer cessão de posição contratual, conforme disposto no artigo 299 do Código Civil. 4. A alienação do bem sem o consentimento do credor fiduciário não produz efeitos perante este, sendo válida apenas entre os contratantes originários. 5. A simples posse do veículo e o pagamento das prestações não conferem ao autor a legitimidade para pleitear a revisão do contrato, pois não há vínculo jurídico direto entre ele e a instituição financeira. 6. Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao caso a figura do consumidor por equiparação, uma vez que, na hipotese vertente, o que pretende o apelante, terceiro estranho à relação negocial, é a revisão das cláusulas do contrato e não indenização por acidente de consumo. 7. Diante da ausência de legitimidade ativa, correta a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O terceiro não signatário de contrato de alienação fiduciária não possui legitimidade ativa para pleitear a revisão de suas cláusulas, salvo se houver anuência expressa do credor fiduciário. 2. A posse do bem e o pagamento das prestações do financiamento não conferem, por si só, legitimidade ativa ao terceiro para discutir as obrigações contratuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 299. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662654, 0725298-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; TJDFT, Acórdão 1282097, 0715210-57.2019.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09/09/2020. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça ao insurgente, diante de sua hipossuficiência financeira; b) artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de juntada da petição inicial emendada afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, porquanto ausente prejuízo às partes. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “A alienação do bem alienado fiduciariamente, sem a anuência do credor, não é oponível ao proprietário fiduciante, sendo válida apenas entre os contratantes. De acordo com o art. 299 do Código Civil (CC), “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava” (grifo nosso). Portanto, a legitimidade para discutir as cláusulas contratuais é restrita às partes originárias no contrato de financiamento e a ausência de anuência do credor fiduciário implica na ilegitimidade de terceiro para tal discussão, pois não há vínculo jurídico direto entre ele e a instituição financeira” (ID 70517765 - Pág. 3). A parte recorrente, por sua vez, defende ser cabível a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento do pedido de juntada da petição inicial emendada. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70950239 - Pág. 11. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024